Tribunal: TJMT
Processo: 1006728-36.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006728-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURANDIR DE BARROS VIEGAS - CPF: 207.736.171-91 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), SILVIA GUEDES VIEGAS - CPF: 570.226.661-72 (APELADO), EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (APELANTE), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), JAILTON DO CARMO AQUINO - CPF: 263.625.201-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006728-36.2020.8.11.0041

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALUGUÉIS – PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NO ART. 206, §3o, I, DO CC – PRAZO TRIENAL CONTADO DA DATA DE PAGAMENTO DO DÉBITO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional para o exercício da pretensão à cobrança de acessórios do contrato de locação urbana é de três anos (artigo 206, § 3o do Código Civil).

A notificação extrajudicial não é ato hábil a interromper o prazo prescricional porque não faz parte dos documentos listados no art. 202, II e III, do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1006728-36.2020.8.11.0041

APELANTES: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA E JAILTON DO CARMO AQUINO.

APELADOS: JURANDIR DE BARROS VIEGAS E SILVIA GUEDES VIEGAS.

Processo na Origem n.o 1006728-36.2020.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA E JAILTON DO CARMO AQUINO
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança
.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Aluguéis (Proc. n.o 1006728-36.2020.8.11.0041), proposta por
JURANDIR DE BARROS VIEGAS E SILVIA GUEDES VIEGAS
em desfavor de
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA E JAILTON DO CARMO AQUINO
.

SENTENÇA
(ID 146693379)
: julgou procedente o pedido para condenar os requeridos, solidariamente a pagar aos requerentes, os débitos locatícios em aberto, conforme planilha (Id. 30371391), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (IGP-M) a partir do vencimento de cada ajuste anual, a serem calculados em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético. Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: (ID 146693381) A
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA E JAILTON DO CARMO AQUINO
alega, em apertada síntese, que se encontra prescrito o direito dos autores de cobrar diferenças no valor de aluguéis. Aduz que se aplica nesse caso o prazo trienal previsto no art. 206, §3o, I do CC. Argumenta que a contranotificação extrajudicial não interrompe o prazo prescricional e, como a ação foi proposta somente em 18/02/2020, todas as diferenças anteriores a fevereiro de 2017 encontram-se prescritas. Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a prescrição e extinguir o feito, além de inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
: (ID 146693385) pelo desprovimento de recurso e a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006728-36.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL interposta pela
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA E JAILTON DO CARMO AQUINO
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança
de aluguéis (Proc. n.o 1006728-36.2020.8.11.0041), proposta por
JURANDIR DE BARROS VIEGAS E SILVIA GUEDES VIEGAS,
para condenar os requeridos, solidariamente, a pagar aos requerentes os débitos locatícios em aberto, conforme planilha (Id. 30371391), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (IGP-M) a partir do vencimento de cada ajuste anual, a serem calculados em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético. Condenou ainda os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Na petição inicial, os requerentes relatam que são legítimos proprietários do imóvel comercial situado à Rua 13 de Junho, nesta Capital, matriculado sob n.o 4443, no Cartório do 7o Ofício da Capital.

O imóvel foi locado aos requeridos pelo prazo de 05 (cinco) anos, com início em 15/06/2014 e término em 15/06/2019, pelo valor mensal de (R$ 18.000,00), com reajuste anual pelo IGP-M, mais taxas e tributos relativos a IPTU, água e energia elétrica.

No entanto, quando o imóvel fora desocupado em janeiro/2020, rescindindo o contrato locatício, os requeridos deixaram de quitar os valores referentes às diferenças de reajuste anual de aluguel, durante o período da locação, que somados perfazem o montante (R$199.901,96).

Com o objetivo de receber tal valor, propuseram a presente ação de cobrança, que foi julgada procedente para condenar os requeridos ao pagamento dos débitos vencidos, mais custas processuais e honorários advocatícios.

Cinge-se a controvérsia em saber se comporta reforma a sentença para reconhecer a prescrição do direito de cobrar diferenças de reajuste anual de aluguel.

Embora a requerida tenha alegado a ocorrência da “supressio” com relação à cobrança do reajuste anual, esta restou rejeitada pela sentença, ao fundamento de que o credor não tolerou, no caso, o inadimplemento parcial da obrigação do devedor, porque manifestou de forma reiterada a sua irresignação com relação à falta do pagamento do reajuste.

Em que pese a sentença ter analisado essa questão, a supressio, em conjunto com a prescrição, tratam-se de institutos distintos. Enquanto a supressão faz desaparecer o direito não exercido durante um lapso de tempo, porque faz a outra parte acreditar que não será mais exercido, a prescrição implica na perda da pretensão, pelo não exercício.

No recurso, a requerida alega somente a ocorrência da prescrição, porque passados mais de três anos do pagamento dos aluguéis cujas diferenças ora reclamam os autores.

O prazo prescricional para a cobrança de aluguel e acessórios do contrato de locação é de três anos, conforme dispõe o art. 206, §3o, I, do CC, contado da data de pagamento do débito.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE COBRANÇA - ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO - PRESCRIÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA/LOCADORA.

-Não constatada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte.

-
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional de três anos para o exercício da pretensão à cobrança de acessórios do contrato de locação urbana (artigo 206, § 3o do Código Civil)
. - Agravo interno desprovido. ( AgInt no AREsp 1035931/PE , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 29/09/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA - COBRANÇA DE ALUGUEIS - 3 ANOS - OCORRÊNCIA.

O prazo de prescrição da pretensão à cobrança de aluguéis da locação é de três anos
.

A notificação extrajudicial do locatário para pagamento do débito não é causa para interrupção da prescrição. (TJ-MG - AC: 10000210709853001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS -
ENCARGOS LOCATÍCIOS
- ALUGUÉIS - ÁGUA - ENERGIA - IPTU - PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL - DEFERIMENTO -
PRESCRIÇÃO
- MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
INCIDÊNCIA DO MESMO PRAZO PARA COBRANÇA DO ALUGUEL - PRAZO TRIENAL
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há se falar em supressão de instância pelo fato da prejudicial de prescrição não ter sido apreciada pelo juízo a quo. Isso porque, como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e como tal, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. Por conta disso, não há se falar em inovação recursal/supressão de instância, em razão da análise da prejudicial em grau de recurso.
O prazo de prescrição da pretensão à cobrança de acessórios do contrato de locação urbana é de três anos
(EDcl no AREsp 784.521/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 07/12/2015). Sendo o IPTU uma
obrigação acessória à obrigação principal, qual seja, o aluguel, e devendo o acessório seguir o principal, o prazo prescricional para a cobrança do mencionado encargo será também de 3 (três) anos
. (TJ-MT 10010230220198110006 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Tal prazo restou ultrapassado, considerando-se que a ação foi proposta somente em
18/02/2020
, de modo que as diferenças não cobradas até 18/02/2017, encontram-se prescritas.

A apelada colacionou cópia de notificação extrajudicial, cujo intento seria constituir os devedores em mora e, consequentemente, interromper a prescrição. No entanto, essa modalidade de ato não gera a interrupção da prescrição, conforme se depreende do texto do art. 202, II e III, do Código Civil.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AFASTAMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCESSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. CRITÉRIOS FÁTICOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
O entendimento deste Tribunal Superior é de que a notificação extrajudicial não é hábil a interromper o prazo prescricional
.

2. No caso, o Tribunal a quo analisou a questão com base nos elementos fáticos que informaram a demanda, concluindo pela ocorrência da prescrição. Desse modo, rever as premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude da Súmula n. 7 do STJ.

3. Não há falar em revisão dos critérios fáticos sopesados para estabelecer os honorários, porque não se trata de percentual irrisório ou excessivo, apto a ensejar a intervenção desta Corte.

Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1656629/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 26/11/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ENCARGOS DA LOCAÇÃO - CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO - TÉRMINO - ATRASO NA DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL - ENCARGOS DA LOCAÇÃO DO PERÍODO DA MORA DEVIDOS - IPTU - PRESCRIÇÃO - TRÊS ANOS - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.

Inexistindo interesse do locador na prorrogação da locação, tem ele direito à restituição do imóvel ao final do contrato por prazo determinado, fazendo jus aos encargos locatícios vencidos no período da mora do locatário na devolução do imóvel, além da multa prevista contratualmente. O prazo de prescrição da pretensão à cobrança de aluguéis e acessórios da locação, incluindo o IPTU, é de três anos.
A notificação extrajudicial do locatário para pagamento do débito não é causa para interrupção da prescrição, já que não prevista em lei, além de não implicar reconhecimento do débito pelo devedor
. (TJMG - Apelação Cível 1.0313.15.007964-5/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/09/2017, publicação da sumula em 29/09/2017)

Portanto,
se não houve a interrupção da prescrição por nenhum dos atos enumerados no art. 202, II e III, do Código Civil, a notificação extrajudicial não tem o poder de interrompê-la
.

Reconhecida a prescrição, impõe-se a inversão da sucumbência.

Com estas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a prescrição e extinguir o feito, com julgamento do mérito e determinar a inversão da sucumbência, nos moldes arbitrados na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022